Tribunal: STF
Processo: ARE 1558889
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AFETAÇÃO DA MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 1.415 (ARE Nº 1.370.843/SC). CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 



    1. Reconsidero a decisão monocrática agravada (e-doc. 50), em razão da superveniência da afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicados os embargos declaração opostos (e-doc. 53). 



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do recurso extraordinário, o que passo a fazer, a seguir. 



    3. Trata-se de agravo movido em desfavor de decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NO CUSTEIO DO AUXÍLIOALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO TRANSPORTE. INCLUSÃO. TESE 1174 STJ. 



    A base de cálculo da contribuição social a cargo do empregador, incluindo parcela patronal, GIL-RAT e contribuições a terceiros, inclui as parcelas de remuneração dos empregados retidas a título de participação no custeio do auxílio-alimentação ou refeição e do auxílio-transporte, por constituírem ônus suportados pelo próprio empregado. Inteligência da tese 1174 de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça.” (e-doc. 34, p. 4).



     



    4. No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos “artigos 5º, II e XXII, 37, 149, 150, I e IV e 195, I, “a” e § 4º da CF” (e-doc. 40, p. 3). 



    4.1. Assevera que “trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de conseguir o reconhecimento da Impetrante de excluir da base de cálculo das Contribuições Previdenciárias Patronais, SAT/RAT e Terceiros, os valores descontados legalmente dos empregados exclusivamente para custear Vale Transporte/Transporte Especial, Vale Alimentação, Vale Refeição e Auxílio Alimentação assumidos pelos mesmos” (e-doc. 40, p. 2).



    4.2. Sustenta que “as contribuições em comento devem incidir sobre o salário devido ao empregado pelo trabalho prestado com vínculo de emprego, evidenciando, portanto, o caráter remuneratório da verba objeto de incidência da exação, razão pela qual, rubricas que não se revestem das características elencadas não devem ser objeto de tributação pelas contribuições sociais em comento” (e-doc. 40, p. 8).



    4.3. Afirma que “os descontos/retenções decorrentes dessas rubricas não compõem os valores devidos, pagos ou creditados em favor dos empregados, tampouco revestem-se de condição diversa dos valores pagos aos empregados a seu título que justificasse a incidência da tributação” (e-doc. 40, p. 10).



    4.4. Salienta que, “ao contrário do que afirma o acórdão, está equivocado o raciocínio de que os descontos em questão deveriam compor a base de cálculo das contribuições vergastadas, porquanto seriam “suportados pelo próprio empregado” e porque seriam “decorrentes da sua remuneração” (e-doc. 40, p. 13).



    4.5. Pede a reforma do “acórdão para que passe a conceder integralmente o quanto postulado pela Recorrente, reconhecendo-se o seu direito líquido e certo de excluir da base de incidência das contribuições sociais previstas nos artigos 22, I a III, da Lei n. 8.212/91 (contribuição previdenciária patronal e SAT/GILL-RAT) e das contribuições devidas a terceiros, os valores retidos ou descontados a título de Vale transporte e Vale refeição/alimentação” (e-doc. 40, p. 12).



    5. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 43).



    6. A agravante argumenta que “a verificação da efetiva incidência de tais tributos sobre as mencionadas rubricas não está em discussão, e ficou limitada ao Juízo do TRF-4, pelo que a matéria que se leva ao crivo do Supremo Tribunal Federal é exclusivamente de direito, não de fato. Diante disso, incorre em grave equívoco a r. decisão ao inadmitir o recurso extraordinário alegando que a matéria foi analisada com fundamento na legislação infraconstitucional, ou ainda, que a análise da discussão envolveria uma nova análise dos fatos, devendo, portanto, ser reformada para que o Recurso Extraordinário seja processado, conhecido e provido” (e-doc. 45, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Auxílio-transporte 



    Dispõe a al. b do art. 2º da L 7.418/1985 que o Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos naquela Lei, no que se refere à contribuição do empregador, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária. O ônus do benefício, porém, não é exclusivamente do empregador, pois o empregado participa dos gastos com até seis por cento de seu salário básico (parágrafo único do art. 4º da L 7.418/1985). É essa parcela que a contribuinte quer excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador (quota patronal, risco ambiental do trabalho - RAT) e contribuições a terceiros. 



    Auxílio-alimentação 



    Os valores relativos a auxílio-alimentação (vale-alimentação ou vale-refeição) descontados dos empregados são ônus por eles suportados, não tendo natureza de indenização que autorize sua exclusão da base de cálculo das exações previstas nos incs. I e II do art. 22 da L 8.212/1991. Concluir de outro modo, constituiria desoneração tributária em favor do empregador por diminuição da base de cálculo da contribuição previdenciária em virtude de despesa suportada pelo empregado.



    (...)



    Não tem o contribuinte empregador o direito de excluir o auxílio-transporte e o auxílio-alimentação ou refeição que desconta de seus empregados, da base de cálculo da contribuição previdenciária a seu cargo (quota patronal).” (e-doc. 34, p. 1-2).



    8. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário nº 1.370.843-RG/SC, de minha relatoria, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria o objeto do presente recurso, qual seja, “saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”. Trata-se do Tema RG nº 1.415. Confira-se: 



    “(...)  Já no presente caso, o debate gira em torno da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados do trabalhador para custear, a título de coparticipação, o vale-transporte e o vale-refeição. Ademais, está em discussão, no presente caso, o conceito de rendimentos do trabalho para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a tal título. Cabe investigar se é relevante, considerando-se os direitos sociais fundamentais ao transporte e à alimentação do trabalhador, a distinção entre prestações dadas pelo empregador para o trabalho e aquelas dadas pelo trabalho e, nessa seara, se compõem os rendimentos do trabalhador os valores atinentes a tais despesas necessárias para o trabalho .



    Afora isso, julgo ser importante considerar que, em outra ocasião, o Tribunal Pleno tangenciou o referido conceito, como bem aduziu a agravante. Por exemplo, no julgamento do Tema nº 72, a Corte concluiu pela inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade, argumentando, entre outros pontos, que, por essa verba não configurar contraprestação pelo trabalho ou retribuição em razão do contrato de trabalho , ela não se enquadraria no conceito de folha de salário e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que preste serviço ao empregador, mesmo sem vínculo empregatício. Na ocasião, o Relator, Ministro Roberto Barroso , fazendo alusão ao art. 195, inciso I, alínea a , da Constituição Federal e ao art. 22, inciso I, da Lei nº 8.212/91, apontou que o tributo deveria incidir sobre “a remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título a segurados empregados ou trabalhadores avulsos que lhes [aos empregadores] prestem serviços, destinada a retribuir o trabalho ” (grifo nosso). A Ministra Rosa Weber , ao votar pela inconstitucionalidade daquela tributação, aduziu que “[é] sobre – exclusivamente – as remunerações que deve haver a incidência das contribuições. Imprescindíveis o caráter contra-prestacional e a configuração da habitualidade” (grifo nosso).



    De mais a mais, registro que a Suprema Corte já adentrou na análise do benefício pago em dinheiro a título de vale-transporte (indicando que ele consistiria em quantia paga pelo empregador ao empregado para o trabalho, e não pelo trabalho, tendo natureza indenizatória), assentando a inconstitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre essa verba. Refiro-me ao RE nº 487.410/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau.



    (...)



    Penso que a Corte está diante de outra oportunidade para analisar a questão da incidência de contribuição previdenciária patronal, considerando o conceito constitucional de rendimentos do trabalho, sobre verbas relacionadas ao vale-transporte, desta vez sobre os valores descontados dos empregados a título de vale-transporte.



    (...)



    Creio que, no presente caso, a Corte também pode adentrar no exame dos valores descontados do trabalhador para custear o vale-refeição, ainda mais quando o assunto, reitero, se imiscui no conceito constitucional de rendimentos do trabalho para fins de incidência de contribuição previdenciária patronal.



    Por fim, ressalto que o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter assentado, no Tema Repetitivo nº 1.174 (REsp nº 2.023.016/SC e outros), a legalidade da incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores descontados a título de vale-transporte e vale-alimentação, não impede, evidentemente, que o Supremo Tribunal Federal aprecie a discussão da óptica constitucional da controvérsia” (e-doc. 250, p. 13-19).



    23. Convencido pelas razões externadas pelo Ministro Vistor, reajustei minha compreensão e alinhei-me à proposição de Sua Excelência pela reanálise do recurso, à luz do conceito constitucional de “rendimentos do trabalho” presente no art. 195, inciso I, alínea "a", da Constituição da República. Impende registrar que os Ministros da Segunda Turma do STF acordaram, por unanimidade, em afastar o óbice de infraconstitucionalidade da questão controvertida.



    24. Sendo assim, assentado o caráter constitucional da controvérsia haurida do recurso extraordinário com agravo, parece-me clara a existência de questão jurídica com manifesta repercussão geral, nos termos do art. 1.035, §1º, do Código de Processo Civil. Isso porque considero existir na hipótese tema relevante do ponto de vista econômico, social e jurídico, a qual ultrapassa os interesses subjetivos do processo.



    25. Do ponto de vista econômico e social, o desenlace da controvérsia constitucional deduzida nos autos trará impactos significativos tanto para a Fazenda Nacional, em termos de arrecadação tributária federal, quanto para os agentes econômicos privados na condição de empregadores e os empregados os quais percebem descontos a título de vale-transporte e vale-alimentação. Essa relevância é reforçada diante dos múltiplos pedidos de intervenção no feito como amici curiae de entidades representativas.



    26. Do ponto de vista jurídico, relatórios de pesquisa e pareceres acostados aos autos dão conta da litigância tributária observável na matéria no contencioso administrativo e judicial. Ademais, conforme aventado pelo e. Ministro Dias Toffoli, das bases de incidência constantes no inciso I do art. 195 da Constituição da República, apenas em relação ao conceito de “demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço” este Tribunal ainda não forneceu balizas interpretativas à legislação infraconstitucional e à administração tributária federal.



    27. Ante o exposto, manifesto-me no sentido de reconhecer a repercussão geral da seguinte questão constitucional: saber se incide a contribuição previdenciária, prevista no art. 195, inc. I, al. “a”, da Constituição da República, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado.” 



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC e na decisão do ARE nº 1.370.843-RG/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.415, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 18 18 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator